Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0707906-35.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ISAAC EVANGELISTA GONCALVES RECORRIDO: ADNILTON FERNANDES ROCHA DECISÃO Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal (artigo 42 da Lei no 9.099/99). O autor foi intimado da sentença em 31 de maio de 2023 (ID 50254149), esgotando o prazo recursal em 15 de junho de 2023. No entanto, o autor somente se manifestou em 12 de julho de 2023 (ID 50254155), solicitando nomeação de defensor dativo, impondo-se reconhecer que é manifestamente intempestivo o recurso interposto em 31 de julho de 2023 (ID 50254309). Por conseguinte, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se.